Tribunal: TJDFT
Processo: 0708630-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0708630-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CLEYTON MATTOS MENEZES, ALESSANDRA BARRETO FERNANDES BEZERRA PACIENTE: KRISHNAMON ALVES DOS PASSOS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO O paciente – condenado, na sentença, a 14 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pelos crimes do art. 121, caput c/c art. 14, II, do CP (duas vezes) – teve mantida a prisão preventiva, além de ordenado o cumprimento imediato da condenação. Acórdão julgou procedente, em parte, a apelação do paciente, e reduziu a pena para 8 anos de reclusão. Sustentam os impetrantes que não demonstrados os requisitos da prisão preventiva, que não foi renovada após 90 dias, tornando sua manutenção ilegal. E o paciente, que aguarda progressão do regime em outra condenação, foi impedido de remir sua pena em decorrência da manutenção da prisão preventiva. Dizem que as decisões do Tribunal do Júri estão sujeitas a controle jurisdicional. A prisão, antes do trânsito em julgado da condenação, afronta a presunção de inocência - garantia constitucional. A sentença, ao condenar o paciente, manteve a prisão preventiva, vez que “os motivos ensejadores da custódia cautelar decretada permanecem inalterados. A gravidade concreta do delito demonstra que a colocação do acusado em liberdade, neste momento, implica risco à garantia da ordem pública. Recomende-se, pois, o réu na prisão em que se encontra" (ID 24318096, p. 4). A condenação foi mantida no acórdão que julgou a apelação (n. 1224380), reduzindo-se a pena para 8 (oito) anos de reclusão, no regime fechado. Não houve manifestação sobre a prisão preventiva do paciente (ID 24334707 - p. 26). Segundo os impetrantes, foram interpostos recurso especial e extraordinário do acórdão (ID 24314693 – p. 5). Conquanto o c. STF tenha decidido, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, que a execução provisória da pena somente é possível após o trânsito em julgado da condenação, ressaltou que “a situação de cada encarcerado deve ser revista caso a caso, podendo ser mantida a segregação nos casos em que o acusado tenha sido preso no curso do processo em decorrência do preenchimento dos requisitos ensejadores da prisão cautelar, previstos no art. 312 do CPP". Se o paciente permaneceu preso durante o curso de toda a ação penal, sobrevindo sentença condenatória, só se não mais persistirem os motivos da custódia cautelar é que poderá ele apelar em liberdade. Sobre o tema, julgado da Turma: “(...) 4. Não há que se falar em constrangimento ilegal em razão da negativa do direito do autor apelar em liberdade, porquanto este permaneceu preso, fundamentalmente, durante toda a instrução criminal e, in casu, encontra-se recluso por motivação válida encartada na r. sentença penal condenatória. (...)” (Acórdão n. 766640, 20130910125437APR, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, Relator designado: Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27.2.14, publicado no DJE: 12.3.14, p. 203); “(...) 18. Diante do entendimento da Suprema Corte no sentido de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, c) autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados (HC 118.770/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 7/3/2017), associado a necessidade de se garantir a manutenção da ordem pública e de se assegurar a aplicação da lei penal, mantém-se hígido o decreto de prisão preventiva dos recorrentes. (...)”(Acórdão 1282704, 00043674820178070019, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, persistem os requisitos que autorizam a prisão preventiva. O paciente foi condenado a 8 anos de reclusão, em regime fechado, por crimes gravíssimos – duas tentativas de homicídio -, com reflexos na ordem pública. E registra condenações transitadas em julgado por crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, fato a evidenciar personalidade voltada para o crime (ID 24321297 – p. 6 e 15). A obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva (art. 316, § único, do CPP). Proferida a sentença ou acórdão condenatórios, a impugnação à custódia cautelar – decorrente, a partir daí, de novo título judicial - continua sendo feita pelas vias ordinárias recursais, sem prejuízo do manejo da ação constitucional de habeas corpus a qualquer tempo. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) I – ‘O dever de reavaliar periodicamente, a cada 90 dias, a necessidade da prisão preventiva cessa com a formação de um juízo de certeza da culpabilidade do réu, declarado na sentença, e ingresso do processo na fase recursal. A partir de então, eventuais inconformismos com a manutenção da prisão preventiva deverão ser arguidos pela defesa nos autos do recurso ou por outra via processual adequada prevista no ordenamento jurídico’(AgRg no HC n. 621.751/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/11/2020). II - No caso em exame, a necessidade de revisão, de ofício, a cada noventa dias se encerrou com a prolatação da sentença, de modo que eventuais reexames do decreto prisional devem ser provocados pelos meios processuais adequados.(...)” (AgRg no HC 624.626/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 02/02/2021, DJe 09/02/2021). Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 24 de março de 2021 Desembargador JAIR SOARES